Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-42.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016483-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI - CPF: 344.448.901-34 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA QUE ASSINOU A CÉCULA RURAL PIGNORATÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Não há falar em ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo, porquanto como bem pontuado pelo juízo
a quo,
a cédula rural fora por ela assinada.

Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016483-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADA:

CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr.

Conrado Machado Simão
,

que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença nº
n. 1000888-18.2019.8.11.0029
ajuizada por
CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI
, rejeitou as preliminares apresentadas em sua defesa, invertendo-se o ônus da prova, determinando
a intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia dos documentos listados na inicial
; e, acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos da aludida decisão determinando
o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, na forma do art. 509, II, do CPC e determinando a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante aduz
as seguintes matérias: (I) necessidade ou não do litisconsórcio passivo necessário entre o agravante (Banco do Brasil S.A), a União e o Banco Central do Brasil na ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada na origem apenas contra o Banco do Brasil S.A sociedade de economia mista e o consequente chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, (II) se a competência para o julgamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva é da Justiça Federal ou Estadual onde foi inicialmente proposta, embora proposta apenas contra a sociedade de economia mista Banco do Brasil S.A; (III) a ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a parte autora assinou a cédula bancária como representante do espólio de Sérgio Corbari, o qual fora o emitente da cédula e (IV) a inaplicabilidade ao caso da inversão do ônus da prova.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida, para que seja determinado o Chamamento ao Processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide; seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa e seja reformada a decisão agravada, afastando inversão do ônus da prova.
(id. 139776171).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contraminuta, rebatendo os argumentos lançados pelo recorrente, pugnando pela rejeição das preliminares e manutenção da decisão recorrida.

Preparo devidamente recolhido no Id. 1399794661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CELIA THEREZINHA CEARAN CORBARI
ajuizou a presente liquidação provisória de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 86/01002-6, lastreada em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990), em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

O juízo “a quo”
rejeitou as preliminares apresentadas em sua defesa, invertendo-se o ônus da prova, determinando
a intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia dos documentos listados na inicial
; e, acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos da aludida decisão determinando
o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, na forma do art. 509, II, do CPC e determinando a inversão do ônus da prova.

O banco agravante, em suas razões recursais, sustenta acerca da necessidade de
chamamento ao processo

do Banco Central do Brasil e da União Federal
, tendo em vista se tratar de litisconsórcio passivo necessário e consequentemente a remessa do feito a Justiça Federal.

No que diz respeito a este tocante, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco depositário dos valores, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários.
In verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários
. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Cumpre ressaltar que, embora o art. 130, III, do CPC preveja a admissibilidade do chamamento ao processo dos demais devedores solidários, a pretensão se dirige ao Banco do Brasil,
inadmissível, portanto, deslocamento da competência para a Justiça Federal
.

Lado outro, o banco defende a
inviabilidade de inversão do ônus da prova
em favor da autora, pela falta de elementos que demonstre o fato constituído de seu direito.

Dito isso, saliento que a relação firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o agravado se enquadra na categoria de consumidor e o banco na de fornecedor (arts. 2ª e 3º do CDC).

Ademais, a aplicação do CDC às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, e nos termos do art. 6º, VIII, CDC, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, até mesmo porque no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada das cédulas bancárias.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, BEM COMO DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CORRENTISTA - POSSIBILIDADE
- OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - TEMA 411, DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A
instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar se houve ou não o pagamento, bem como é de sua obrigação o dever de guarda dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, conforme TEMA 411 do STJ
.”
(TJ-MT 10077031620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao tomador de empréstimo que busca a recomposição de expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência técnica diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, competindo-lhe somente demonstrar a verossimilhança da alegação de que é titular do direito, ou seja, comprovar a existência da contratação, e qual sua extensão, cabendo ao devedor apresentar a documentação pertinente
” (TJ-MT 10167010720218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)”
(TJ-MT 10176373220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021)

Por fim, quanto a tese de ilegitimidade ativa da parte agravada para figurar na ação, a matéria fora devidamente apreciada e afastada pelo juízo
a quo
, entendimento do qual coaduno porquanto devidamente comprovado nos autos que a cédula rural ora discutida fora assinada pela parte agravada, não havendo motivos para a alteração do
decisum
no ponto de insurgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022